Tribunal: TJMT
Processo: 1005273-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005273-82.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELENI LOPES DA COSTA - CPF: 940.173.871-87 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 09.194.841/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOVA TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos
de
declaração
não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em Embargos de Declaração, opostos por
HELENI LOPES DA COSTA
,

em
razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
REJEITOU

o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão e contradição no Acórdão exarado, defendendo que “o entendimento de licitude da cobrança da dívida prescrita extrajudicialmente, impõe o enfrentamento de aplicação dos artigos 189 e 206, § 5o, I, do Código Civil que dispõe sobre a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas. A omissão e a contradição existem quando se reconhece que a cobrança poderia ser extrajudicial, admitindo assim, que pode o credor exercer a sua pretensão, ainda que apenas que fora do processo. A pretensão (termo usado na lei) é a possibilidade de exigir o cumprimento da dívida, uma vez paralisada a pretensão em razão da prescrição, não é mais possível admitir o referido comportamento do devedor. A contradição e a omissão estão exatamente aí – reconhecer a prescrição da pretensão com a aplicação do texto da lei e ao mesmo tempo dizer que a prescrição da pretensão é apenas parcial. Não se nega que há distinção entre a perda do próprio direito material em relação à perda do direito processual. Não se nega o direito do credor ao recebimento da dívida, que pode permanecer incólume até sua satisfação, mas, o ponto é que seu pagamento teria que ocorrer por vontade do devedor de pagar, e não pela pretensão do credor de receber, com cobranças judiciais ou extrajudiciais, após a sua prescrição. Aliás, a Terceira Turma do C. STJ, esclarece exatamente esta contradição, no julgamento do RESP 2.088.100 e do RESP 2.094.303, em decisão proferida em 17/10/2023, ações em que o débito se encontrava inscrito junto à plataforma Limpa Nome do Serasa, como “conta atrasada”, sendo este, exatamente o caso dos autos” (id. 191647697 - Pág. 2).

Formula prequestionamento.

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

A parte embargada, intimada (id. 191682650 - Pág. 1), quedou-se inerte (id. 193612681 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de embargos de declaração apostos em Embargos de Declaração, opostos por
HELENI LOPES DA COSTA
,

em
razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
REJEITOU

o recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe” (id. 191029172 - Pág. 1).

Pois bem.

É sabido que os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam: obscuridade, omissão, contradição e erro material.

Note-se, que o intuito dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam a provocar a prolação de uma nova decisão. Sua função é auxiliar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.

É de Salientar que o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões anteriormente expedidas.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NOVA TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.026, §2°, DO CPC. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. 2. In casu, os embargos de declaração se revelam meramente procrastinatórios, buscando nova tentativa de rediscussão do que foi reiteradamente rejeitado pelas decisões anteriores. 3. Alegação de fato novo consistente no implemento da idade de 70 anos pelo embargante, a reduzir pela metade o prazo prescricional (art. 115 do CP). Descabimento, uma vez que a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória foi aplicada pelo Pleno do CNJ em data anterior à da obtenção do benefício etário. 4. Embargos de declaração desprovidos, com aplicação, à parte embargante, da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015), e determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão”. (AO 2561 ED-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024